Tribunal: STF
Processo: RE 354252
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso
   extraordinário intempestivo. 3. Recesso forense. Interrupção.
   Primeiro dia. Precedente. 4. Exame da tempestividade.
   Competência. Tribunal ad quem. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.